Tribunal: STF
Processo: HC 211629
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Mauricio Dal Castel, em favor Rodrigo Junior Souza de Moraes, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC n. 714.132/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RODRIGO JÚNIOR SOUZA DE MORAES contra acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (HC nº 5218633-48.2021.8.21.7000).



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, juntamente com outros 12 acusados, pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou a ordem originária, que foi denegada pelo Tribunal a quo, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 25/30): 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO MANTIDA. AFERIÇÃO CONCOMITANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, GRAVIDADE DO CRIME E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE DEMONSTRAM A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 



    No presente writ, a defesa alega que o paciente é primário e de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita. Argumenta que "o fato de o paciente ser foragido não é óbice à revogação da prisão" (e-STJ fl. 6).



    Sustenta que, em caso de condenação, é improvável a fixação do regime inicialmente fechado, pelo que a custódia seria desproporcional. 



    Afirma que a conduta a ele imputada, de "guardar o dinheiro" do tráfico, é de menor importância. Ressalta que com ele não foram encontradas drogas. 



    Defende que não foram apresentados fundamentos individualizados demonstrando a necessidade da custódia, mas que esta foi baseada na gravidade abstrata do crime.



    Relata que o único elemento de prova existente decorre de print screens de mensagens de whatsapp, prova que seria ilícita e, portanto, inábil a sustentar a prisão.



    Sugere que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Requer, ainda, a extensão dos efeitos do habeas corpus concedido pelo Tribunal Estadual à corré Katiele Silva. 



    Pleiteia, assim, a revogação do decreto preventivo ou a substituição da custódia por outras medidas. 



    A liminar foi indeferida às e-STJ fls. 353/354.



    Informações às e-STJ fls. 357/371 e 372/389. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ, ou pela denegação da ordem (e-STJ fls. 391/399). 



    É o relatório.”



    No STJ, o writ não foi conhecido por decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    As razões não comportam acolhimento. Explico.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 714.132/RS.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 



    Além disso, cumpre destacar a ausência de decisão colegiada do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 



    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal. 



    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 



    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente considerou a representação da Autoridade Policial, acompanhada de extensa investigação, a qual apontou a existência de atividade de tráfico de drogas e associação criminosa realizada pelo recorrente junto a outros doze corréus, em coordenação com integrantes presos e que continuavam comandando o narcotráfico de dentro do sistema carcerário. 



    Ainda, registrou que durante as diligências policiais, além de petrechos como balanças de precisão e embalagens para porcionamento das drogas, foram apreendidas diversas munições de diferentes calibres, e quantidade significativa de drogas (mais de 100kg de entorpecentes), entre maconha e cocaína. Consignou que na distribuição de tarefas, ficou identificado que Rodrigo era responsável pela contabilidade e trânsito de valores obtidos com a atividade de tráfico de entorpecentes realizada pela associação (eDOC 13). 



    O STJ, por sua vez, destacou os diversos pronunciamentos jurisdicionais realizados a cada pedido de liberdade da defesa, os quais descreveram a participação de Rodrigo no recebimento, guarda e movimentação de valores e lucros obtidos pela facção com a venda de drogas.



    O ministro relator asseverou também (eDOC 16):



    “No caso, foram ressaltados os indícios de participação do paciente em associação para o tráfico armada e responsável por movimentação de significativas quantidades de entorpecentes - as investigações resultaram na apreensão de 90,6kg de maconha e 3,41kg de cocaína. 



    Destacou-se sua suposta incumbência de recebimento e guarda de valores obtidos, em tese, pela comercialização ilícita das drogas, sendo notável, a partir do conteúdo extraído, com autorização judicial, do celular apreendido do corréu, transcrito às e-STJ fls. 96/102, a familiaridade entre o paciente e suposto traficante, sendo fortes os indícios da contumácia das práticas imputadas. 



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 



    Dessa forma, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).



    (...)



    Ademais, o acórdão destacou que o mandado de prisão, expedido em 1º/10/2021, não foi cumprido, estando o paciente em local incerto e não sabido. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. Isso porque “nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).”



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado a possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 



    Em relação à licitude das provas, verifico que há indicações de que as provas foram colhidas mediante autorização judicial, não havendo que se falar assim, em exame não exauriente cabível à espécie, em manifesta ilicitude (Edoc 6, p.47 e Edoc 13, p.28).



    No que se refere ao pedido de extensão, a pretensão deve ser deduzida pela defesa no Tribunal de origem, que concedeu a ordem parâmetro, não sendo cabível a esta via a análise de extensão de efeitos de remédio concedido por outra Corte. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente